Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que afastou a prejudicial de prescrição alegada e negou provimento ao seu recurso inominado. Alega que o Acórdão foi obscuro quanto à prescrição alegada, visto que não há indicação de quando a parte autora teve conhecimento da negativação do seu nome, sendo que a presunção do julgador é extra petita, não sendo razoável que a autora somente teve ciência quando da tentativa de obtenção de cartões. Para tanto, alega que a parte tem ciência da negativação quando é notificada pelos órgãos da sua inclusão no cadastro de devedores. Ademais, aduz que as instituições financeiras também registram tal informação, bem como que não é razoável acreditar que a parte autora não tenha realizado busca nos cadastros em momento anterior, uma vez que teve seus documentos furtados. Ainda, sustenta a omissão quanto aos argumentos apontados para questionar o valor da condenação por danos morais.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura a obscuridade e a omissão alegadas, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Para tanto, foi devidamente esclarecido no Acórdão que: “O termo a quo da prescrição é a data do conhecimento de violação ao direito (actio nata). In casu, a parte recorrida tomou conhecimento da negativação indevida de seu nome em março/2019, ao ter negado diversos pedidos de cartão de crédito (ID 12491833/12491836). Assim, tendo a presente ação sido ajuizada em agosto/2019, portanto, antes do decurso do prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, V, §3o do Código Civil, não há que se falar em prescrição.” Assim, não há obscuridade quanto aos termos da decisão, tampouco conclusão fundamentada em premissas que não constam nos autos. No caso, era ônus da parte ré apresentar no momento oportuno a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, de forma a rebater o termo inicial da ciência da negativação e, assim, comprovar a alegada prescrição, o que não ocorreu, sendo insuficiente as meras presunções descritas nos embargos de declaração de que a parte autora já teria ciência anterior da inclusão no cadastro de inadimplentes.
V. Adiante, ao fundamentar o valor estabelecido a título de danos morais foram esclarecidos os parâmetros para fixá-lo, inclusive sendo ressaltada a necessidade de sopesar as circunstâncias do fato. Assim, ocorreu o enfrentamento da controvérsia, eis que a decisão foi amparada em todo o conjunto probatório dos autos. Desse modo, inexiste omissão quanto às teses levantadas pela ré para questionar o valor fixado a título de danos morais, sendo devidamente fundamentado que: “VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. VIII. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.”
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.